Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-81.2019.8.11.0013
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003312-81.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[TANGARA ENERGIA S/A - CNPJ: 03.573.381/0002-77 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC.

2. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

3. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1003312-81.2019.811.0013, ajuizado por
TANGARA ENERGIA S.A.
, que homologou o reconhecimento parcial da procedência do pedido, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito. Condenando, ainda, a embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre a parcela reconhecida (R$ 389.439,79 - trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), ou seja, R$ 38.943,97 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), nos termos dos arts. 85, §3o, inciso I, c.c. art. 90, §1o, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que houve sucumbência recíproca, de modo que a parte Apelada deve ser condenada aos honorários de sucumbência, nos termos do art. 90, §1o, do CPC, bem como que em face da Fazenda Pública, diante do reconhecimento da procedência de parte do pedido, com a imediata retificação da CDA, deve ser aplicado o disposto no §4o do art. 90, do CPC, ou seja, a redução dos honorários pela metade.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar sentença hostilizada quanto aos honorários fixados, reduzindo pela metade a condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do § 4° do art. 90 do CPC/2015, bem como impondo ao Apelado a condenação da verba honorária prevista no artigo 90, § 1o, do CPC, incidente sobre a parcela atualizada do crédito tributário reconhecido nos presente Embargos à Execução Fiscal. [id. 88372965]

Em contrarrazões a parte Apelada rechaçou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 88372970]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que homologou o reconhecimento parcial da procedência do pedido, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito. Condenando, ainda, a embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre a parcela reconhecida (R$ 389.439,79 - trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), ou seja, R$ 38.943,97 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), nos termos dos arts. 85, §3o, inciso I, c.c. art. 90, §1o, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

In casu
, assiste parcial razão à parte Apelante, mormente porque ao reconhecer o pedido da parte Embargante e, simultaneamente, cumprir a prestação reconhecida, o ente estadual atendeu ao disposto no art. 90, §4o, do CPC, fazendo jus a redução dos honorários pela metade,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

De outro lado, não há se falar em condenação da parte Embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Isso porque, ao efetuar o pagamento dos valores remanescentes da CDA, foi incluído 10% (dez por cento) de honorários advocatícios (FUNJUS).

Ora, o art. 120 da Lei Complementar no 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados, senão vejamos:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Desse modo, resta claro que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.
2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para reduzir os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre a parcela reconhecida, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022